Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-93.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
V – EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA MODALIDADE CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por servidora pública estadual. A sentença determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com recálculo da dívida conforme taxas médias praticadas para empréstimos à época da contratação, e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O banco apelante sustentou decadência, prescrição, validade da contratação, ausência de má-fé e impugnou a condenação à devolução em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se incidem decadência ou prescrição sobre a pretensão de nulidade contratual e repetição de indébito; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; (iii) determinar se é cabível a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado; (iv) verificar se a restituição de valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pretensão de reconhecimento da nulidade do contrato tem natureza declaratória, não se sujeitando à decadência, dada a ausência de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil.
A prescrição aplicável é a decenal, conforme art. 205 do Código Civil, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, com prazo contado a partir de cada pagamento realizado.
O recurso é conhecido, pois a petição inicial atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, apresentando fundamentação que enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, afastando-se a alegação de ausência de dialeticidade.
A autora buscava empréstimo consignado e recebeu crédito por meio de saque de cartão de crédito consignado, sem informações claras sobre a operação, caracterizando violação ao dever de informação previsto nos arts. 6o, 46 e 52 do CDC.
A contratação se mostra abusiva, pois submeteu a consumidora a encargos mais onerosos próprios de cartão de crédito, com renovação automática do saldo devedor e ausência de quitação, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.
É cabível a conversão da operação para contrato de empréstimo consignado, com aplicação das taxas médias divulgadas pelo BACEN à época.
Não comprovada a má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados deve ser realizada de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Inexistem elementos para o reconhecimento de danos morais, inexistindo ofensa a direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito fundada em responsabilidade contratual é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil.
A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada sem esclarecimento ao consumidor de suas condições específicas, configura violação ao dever de informação e enseja a conversão da avença para empréstimo consignado.
A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser feita de forma simples, salvo comprovada má-fé da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178, II; 205; 206, § 5o, V; 406. CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III; 6o, III; 46; 51; 52. CPC, arts. 1.009; 1.010; 85, § 2o; 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019, DJe 13.03.2019; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 23.05.2019; TJ-MT, Apelação Cível 10020281220238110041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024, DJE 21.06.2024; TJ-MT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024, DJE 30.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012756-93.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANILZA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 997.491.819-72 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES E PREJUDICIAIS AFASTADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA MODALIDADE CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por servidora pública estadual. A sentença determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com recálculo da dívida conforme taxas médias praticadas para empréstimos à época da contratação, e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O banco apelante sustentou decadência, prescrição, validade da contratação, ausência de má-fé e impugnou a condenação à devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incidem decadência ou prescrição sobre a pretensão de nulidade contratual e repetição de indébito; (
ii
) estabelecer se houve violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; (
iii
) determinar se é cabível a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado; (
iv
) verificar se a restituição de valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reconhecimento da nulidade do contrato tem natureza declaratória, não se sujeitando à decadência, dada a ausência de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil.

A prescrição aplicável é a decenal, conforme art. 205 do Código Civil, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, com prazo contado a partir de cada pagamento realizado.

O recurso é conhecido, pois a petição inicial atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, apresentando fundamentação que enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, afastando-se a alegação de ausência de dialeticidade.

A autora buscava empréstimo consignado e recebeu crédito por meio de saque de cartão de crédito consignado, sem informações claras sobre a
operação, caracterizando violação ao dever de informação previsto nos
arts
. 6o, 46 e 52 do CDC.

A contratação se mostra abusiva, pois submeteu a consumidora a encargos mais onerosos próprios de cartão de crédito, com renovação automática do saldo devedor e ausência de quitação, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

É cabível a conversão da operação para contrato de empréstimo consignado, com aplicação das taxas médias divulgadas pelo BACEN à época.

Não comprovada a má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados deve ser realizada de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inexistem elementos para o reconhecimento de danos morais, inexistindo ofensa a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito fundada em responsabilidade contratual é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil.

A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada sem esclarecimento ao consumidor de suas condições específicas, configura violação ao dever de informação e enseja a conversão da avença para empréstimo consignado.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser feita de forma simples, salvo comprovada má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 178, II; 205; 206, § 5o, V; 406. CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, III; 6o, III; 46; 51; 52. CPC,
arts
. 1.009; 1.010; 85, § 2o; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019,
DJe
13.03.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; TJ-MT, Apelação Cível 10020281220238110041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024, DJE 21.06.2024; TJ-MT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024, DJE 30.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1012756-93.2023.8.11.0015.

APELANTE: BANCO BMG S/A.

APELAD
A
: IVANILZA APARECIDA DOS SANTOS.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco
BMG
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, da
ação
declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
, ajuizada por
Ivanilza
Aparecida dos Santos
,
para

determinar a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor, considerado para o juros remuneratórios, a taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, qual seja, empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central do Brasil, a ser apurado em liquidação de sentença
, bem como, que eventual valor a ser restituído deverá ocorrer de forma dobrada,
com juros moratórios e correção monetária, desde cada desembolso.

Por ter decaído minimamente em seus pedidos,
condenou
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, pretende o banco a reforma da sentença
, para que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais.

Para tanto, argui as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Defende a ausência conduta irregular por parte do banco.

Sustenta a v
alidade e licitude do contrato de cartão de crédito consignado, com plena ciência da autora sobre a modalidade contratada.

Impugna a condenação à restituição em dobro, sob argumento de
que não houve conduta por parte do
a
pelante eivada de comprovada má-fé
.

Contrarrazões, id 279802378. Preliminarmente, aduz a ofensa à dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudiciais de mérito)

Eminentes pares:

Irresignado, afirma o banco em suas razões recursais, a suposta ocorrência da
decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso,
o recorrido
pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes,

em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever

de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de
prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda,
alega
a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5o inciso V do CC.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código
Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados no período de
janeiro/2015
(id
279801872 e id 279801873
) até o ajuizamento da ação,
em 25/04/2023
.

P
ortanto
não
há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição.

É como voto.

I
II
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

Analisando as razões recursais, vislumbro não assistir razão à recorrida em sua arguição preliminar. As teses defensivas alinhavadas pela Instituição Financeira nas razões recursais efetivamente impugnam a fundamentação da sentença, apontando discordância sobre os pontos específicos relativos à configuração de abusividades contratuais e descumprimento dos deveres de informação.

Foram trazidos argumentos detalhados refutando as premissas adotadas pelo juízo a quo sobre a invalidade da contratação de cartão de crédito consignado, a falta de esclarecimentos à autora e a suposta onerosidade excessiva decorrente do sistema de renovação do saldo devedor ante o pagamento mínimo das faturas.

Igualmente foram impugnadas as razões da sentença quanto à suposta ocorrência de vício de consentimento, má-fé contratual por parte da instituição financeira e desrespeito aos princípios da transparência e boa-fé objetiva.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Assim
,
na hipótese dos autos,
em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto
pelo Banco
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação
declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
, determinando a conversão do contrato de "cartão de crédito consignado" para "empréstimo consignado", com recálculo da dívida considerando os juros remuneratórios praticados para empréstimos consignados à época da contratação.

Na exordial, a parte autora, servidora pública estadual, narra ter contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, sendo surpreendida com desconto em folha de "cartão de crédito com reserva de margem consignável".

Alega que nunca utilizou o cartão, visando apenas empréstimo consignado convencional.

Afirma ter adimplido valor expressivo, sem perspectiva de quitação pela sistemática de pagamento mínimo das faturas, com renovação mensal do saldo devedor. Pugna pela declaração de inexistência do contrato de cartão e restituição dobrada dos valores pagos.

A ré, em sede de contestação, sustenta a regularidade da contratação, juntando o contrato assinado, faturas, comprovantes de crédito e telas do sistema. Argumenta pela ocorrência de prescrição parcial e decadência do direito à pretensão autoral de anulação do negócio jurídico. No mérito, defende a validade e licitude do contrato de cartão de crédito consignado, com plena ciência da autora sobre a modalidade contratada.

Na sentença (id 279802364), ora recorrida, a
s preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial foram rejeitadas. A impugnação à justiça gratuita foi afastada, em razão da presunção de insuficiência financeira para a pessoa natural. Quanto à prejudicial de mérito, o juízo afastou as teses de prescrição e decadência por tratar-se de relação de trato sucessivo, com obrigações mensalmente renovadas.

Pois bem.

A demanda originária gravita em torno da validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes litigantes, sendo a autora servidora pública estadual.

Pretende a consumidora a desconstituição da referida avença com a declaração de sua inexistência jurídica, sob o argumento de ter sido levada a contratar modalidade diversa daquela pretendida (empréstimo consignado convencional), em razão de deficiência na prestação de informações por parte do banco.

H
á de se consignar que a apelada é destinatária final dos serviços do apelante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tem-se que nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação à apelante.

Percebe-se que a apelada-consumidora manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, de maneira que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Com base nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores, via TED – transferências bancárias, dito “saque”, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Bem ainda, conforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, tendo sido disponibilizados valores, por meio de transferência bancária, na conta da apelada, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

O que se comprova da planilha apresentada pelo banco apelante nas razões do apelo, id 279802373 – pág. 07:

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelado pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, nesse ponto, não merece reparo a sentença.

Com razão o banco no tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, devendo a devolução ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

A propósito:

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média do mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020281220238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE
CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (RAC
1021708-68.2021.8.11.0003
. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator:Des.Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024).

-
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

-
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000249-58.2022.8 .11.0008, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, em
10% sobre o valor da condenação
, com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025